Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ATRASO NO VOO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORÇA MAIOR. HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais e o montante de R$ 26,00 (vinte e seis reais) para ressarcir a autora quanto aos danos materiais.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que comprou passagem aérea da empresa requerida para o trecho Vitória/ES - Brasília/DF. Detalhou que a partida estava marcada para o dia 11/01/24 às 09h15, com conexão em Congonhas, de onde sairia às 11h35, com chegada em Brasília às 13h25. Ressaltou que ao chegar no aeroporto de Vitória foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado. Pontuou que os motivos do cancelamento não foram informados e que o voo foi remarcado para as 18h55, gerando um atraso de 9 horas. Afirmou que tentou a realocação em outro voo, mas o pedido lhe foi negado, bem como não foi prestada a assistência devida, tendo que complementar o voucher de alimentação fornecido pela companhia.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58056748).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pleito formulado para fins de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que houve falha na prestação dos serviços, atraindo a responsabilidade objetiva da recorrida. Ressaltou que a conduta da requerida ensejou a violação dos direitos da autora, o que demonstrou a obrigação de reparar o dano. Pontuou que o cancelamento do voo originário e a realocação em voo com mais de 8(oito) horas de atraso gerou uma série de transtornos para a autora e seu filho menor. Afirmou que a falha na prestação dos serviços gerou desconforto e gasto extra, pois teve que complementar o voucher de alimentação. Destacou que, ante a existência do dano, deve haver a majoração da condenação relativa à indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, com o seu provimento para majorar a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Na espécie, a autora e seu filho menor suportaram um atraso de mais de 8 horas. Ressalte-se, entretanto, que o cancelamento do voo se deu em razão de más condições climáticas, conforme destacado em sede de contestação (ID 58056738, p. 7), o que demonstra situação de força maior fora do controle da recorrida. Ressalte-se que a empresa prestou assistência alimentar em favor dos passageiros, cujo gasto superior efetuado pela autora foi objeto de determinação de ressarcimento. Diante do caso concreto, o valor fixado pelo juízo singular a título de indenização por dano moral mostra-se adequado e proporcional à situação em análise. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.